Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-62.2018.8.14.0140
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000641-62.2018.8.14.0140
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

SENTENCIADO: EDUARDO REIS DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO FORA DO LIMITE DE VAGAS ESTABELECIDO NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PREVISTA NO EDITAL. PRÓXIMO CANDIDATO CLASSIFICADO QUE PASSOU A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-
Analisando os autos, entendo que, o impetrante demonstrou que mesmo aprovado fora do numero de vagas, tem direito liquido e certo de ser nomeado, haja vista que, os candidatos aprovados dentro das vagas oferecidas pelo edital foram nomeados, todavia, quando do momento da posse, diversos deles no compareceram, isto é, somente 04 dos 11 convocados estão em exercício no cargo, tendo os demais desistido ou pedido exoneração.

2-
Portanto, a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse ou para a próxima fase do concurso.

3- Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO FORA DO LIMITE DE VAGAS ESTABELECIDO NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PREVISTA NO EDITAL. PRÓXIMO CANDIDATO CLASSIFICADO QUE PASSOU A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS. DIREITO À NOMEAÇO E POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-
Analisando os autos, entendo que, o impetrante demonstrou que mesmo aprovado fora do numero de vagas, tem direito liquido e certo de ser nomeado, haja vista que, os candidatos aprovados dentro das vagas oferecidas pelo edital foram nomeados, todavia, quando do momento da posse, diversos deles no compareceram, isto é, somente 04 dos 11 convocados esto em exercício no cargo, tendo os demais desistido ou pedido exoneraço.

2-
Portanto, a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse ou para a próxima fase do concurso.

3- Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), de de 2019.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou que a autoridade coatora convocasse o impetrante a assumir o cargo público de motorista de veículos pesados.

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece retoques, digo isso, pois, apesar do impetrante ora sentenciado, não estar dentro do numero de vagas previsto no edital, qual seja dentro das 10 (dez) vagas, entendo que comprovou-se que a necessidade de nomeação de outros candidatos, visto que das 10(dez) vagas ofertadas, apenas estão providas 04 (quatro) delas.

Portanto, a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas a serem preenchidas no concurso público convola-se em direito subjetivo à convocação para a nomeação, quando passe a figurar dentro do número de vagas em decorrência de desistência de candidato melhor classificado.

Digo isso, pois, nossos tribunais têm posição reiterada que, os candidatos aprovados nas vagas destinadas ao cadastro de reserva no possuem direito líquido e certo à nomeaço, porém, esse mesmo candidato aprovado no cadastro de reserva terá direito líquido e certo, excepcionalmente, quando conseguir comprovar que:

a) surgiram novas vagas durante o prazo de validade do concurso público; e

b) existe interesse da Administraço Pública e disponibilidade orçamentária para preencher essas vagas.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DESISTÊNCIA. RENÚNCIA OU ELIMINAÇÃO DE MELHORES CLASSIFICADOS. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE TRANSMUDA PARA DIREITO SUBJETIVO. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) De acordo com a atual jurisprudência do STJ, o candidato, mesmo aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no respectivo edital, em caso de desistência ou renúncia dos melhores classificados, possui direito líquido e certo à convocação e à nomeação para ocupar vaga dentro do respectivo rol. 2) Segurança concedida.(TJAP. MS nº 0002461-23.2019.8.03.0000. Relator: Desembargador: AGOSTINO SILVÉRIO. Julgado em 18/12/2019)

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Considerando que houve convocação até o 11º colocado para o cargo, como verifica-se em ID Nº 2234559 - Pág. 9, não é possível que haja a argumentação da ausência de interesse ou de disponibilidade orçamentária por parte da Administração Pública, tendo inclusive restado comprovado por parte do próprio Impetrado a existência de temporários ocupando as vagas do referido cargo.

Outrossim, é possível verificar que apenas 4 (quatro) dos concursados estão em exercício do cargo em razão dos temporários, além restar comprovado em ID Nº 2234559 - Pág. 10 que houve pedido de exoneração de um dos empossados.

Sendo assim, já havendo ocorrido a convocação do candidato até a 11ª posição, subsiste o direito líquido e certo de outros 6 (seis) serem convocados, dentre eles o Impetrante.

Analisando a jurisprudência pátria, nota-se que a pretensão encontra fundamento (...)”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020